Tribunal: TJDFT
Processo: 0735872-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735872-97.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GISLANDE COSTA AGUIAR IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de GISLANDE COSTA AGUIAR, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No presente writ, busca a defesa técnica o trancamento da Ação Penal n. 0731680-21.2022.8.07.0001 e a revogação da prisão preventiva do paciente. Alega, em suma, que: i) os policiais forjaram o flagrante; ii) a droga apreendida não é do paciente, sendo que ele “depois que pegasse a droga em Taguatinga/DF, é que iria fazer a entrega”; iii) as imagens da câmera de segurança contradizem o que os policiais relataram no auto de prisão em flagrante; iv) o paciente ficou detido, sem motivos, em torno de uma hora e os policiais ainda mudaram a viatura de posição a fim de que populares não pudessem visualizar/filmar a conduta policial; v) os policiais exigiram R$ 60.000,00 do paciente; vii) a justa causa que autorizou o recebimento da denúncia deixou de existir por fato superveniente, o que afasta a preclusão pro judicato, razão pela qual, com fundamento no art. 395, III, do CPP, deve ser rejeitada a inicial acusatória, extinguindo-se o processo, sem análise do mérito; viii) ausência dos requisitos da prisão preventiva. Requer, em liminar, o relaxamento da prisão preventiva, em razão do flagrante forjado praticado pelos policiais; alternativamente, a suspensão da ação penal; e subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar, com o trancamento da ação penal e o relaxamento da prisão preventiva. Decido. GISLANDE COSTA AGUIAR foi preso em flagrante, em 23/8/2022, e posteriormente denunciado, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. De acordo com a denúncia, policiais militares receberam informações do serviço de inteligência e de populares de que um indivíduo, o qual já possuía várias passagens, traria drogas de Ceilândia para Taguatinga e que ele se valia de um veículo Fiat/Palio, cor vermelha, placa JKK1637, para transportar entorpecentes. Na data dos fatos, a equipe policial realizava patrulhamento na QNA 33, Taguatinga/DF, ocasião em que visualizaram o referido carro. No momento em que o ora paciente, que era o condutor do veículo, desembarcava do automóvel para falar com outro indivíduo, os policiais decidiram abordá-lo, oportunidade em que GISLANDE, ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga e correu, mas foi contido. Feita a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse do denunciado. Na busca veicular, porém, os policiais encontraram no painel do carro, que estava solto, 02 (duas) porções de cocaína, acondicionadas em plástico, fita adesiva, papel alumínio e látex, perfazendo a massa líquida de 2.028g (dois mil gramas e vinte e oito gramas). A defesa, em sede de defesa prévia, requereu a rejeição da denúncia, sob o argumento de que houve flagrante forjado pelos policiais e a revogação da prisão preventiva. A preliminar foi rechaçada, com propriedade, pela MM. Juíza, nos seguintes termos: “A Defesa do acusado, em sede de defesa prévia (ID. 135797876), arguiu preliminar de nulidade sob o argumento de que houve flagrante forjado pelos policiais e, por conseguinte, requereu a rejeição da denúncia e a revogação da prisão preventiva. Prefacialmente, mister esclarecer que há flagrante forjado quando a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico, o que efetivamente não houve no caso concreto, por qualquer ângulo que se observem as provas dos autos colhidas até o momento. O réu, em sede de audiência de custódia, confirmou que saiu da Ceilândia com destino a Taguatinga para entregar uma sacola com drogas apreendida para um terceiro. Chegando no local, foi abordado pelos policiais que apreenderam a droga que estava na sacola. Além disso, questionado pela Juíza, informou que não sofreu qualquer tipo de agressão por parte dos policiais que lhe prenderam, tudo conforme mídia de ID. 134765853. A Defesa apresentou algumas gravações realizadas por câmeras próximas ao local para alegar o flagrante forjado, informando que os policiais já estavam esperando no local para fazer a abordagem e que havia outras pessoas no local que sequer foram detidas para esclarecer os fatos. Além disso, cogitou que os agentes da lei chegaram a cobrar 60 mil reais do acusado para ele ser liberado. Ao contrário do alegado, as imagens apresentadas pela defesa mostram que os policiais realmente tinham alguma informação de que no local haveria o lícito, o que por eles foi inclusive mencionado em oitiva no inquérito policial, onde afirmam (ID. 134586343 e 134587107) perante autoridade policial, que a abordagem se deu com base nas informações prévias repassadas pela equipe de inteligência da Polícia Militar, que diziam que uma pessoa iria transportar drogas de Ceilândia para Taguatinga e que tal pessoa fazia esse tipo de transporte várias vezes, bem como moradores da região passaram a placa o carro usado para a traficância, qual seja, Fiat/Palio, placa JKK1637, mesmo veículo em que o acusado foi abordado. Os elementos dos autos, no momento, não trazem qualquer indicativo de que foram os policiais quem entregaram a droga para o réu fazer o transporte até aquele local, ou, muito menos, que os policiais tivessem “plantado” a droga no carro do réu, sendo oportuno destacar que os depoimentos dos agentes da Lei são de suma importância e merecem total credibilidade. “A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF/HC 70.237 – Rel. Carlos Velloso – RTJ 157/94). E outro não é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Impossível acolher a tese desclassificatória para a conduta descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06, quando as provas carreadas aos autos demonstram, de maneira concreta e suficiente, a autoria e a materialidade delitiva. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente dentro da seara de crimes de tráfico de entorpecentes, quando corroboradas pelos demais elementos de prova.” (Acórdão n.1197898, 20170110513340APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/08/2019, Publicado no DJE: 09/09/2019. Pág.: 122 - 134) Ademais, o réu confirmou para o Juízo do NAC que estava trazendo a sacola com as drogas de Ceilândia para Taguatinga, fato que, por si só e em tese, pode configurar o crime de trafico de drogas, que é delito de natureza múltipla (multinuclear), dispensada a prova de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a configuração de apenas um dos verbos nucleares do tipo para verificação de sua adequação típica, quais sejam, “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Os elementos do inquérito não trazem indícios de ação policial suficiente a invalidar a conduta de o réu, antes e independentemente da abordagem, já trazer consigo ou transportar as drogas apreendidas. Ou seja, o réu já se encontrava em cometimento de um dos verbos nucelares do tipo, qual seja, “trazer consigo”, sem qualquer preparação ou criação por partes dos policiais, conforme jurisprudência consolidada do STJ, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. (...) 1. No flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível, ao passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico. 2. No caso dos autos, embora os policiais tenham simulado a compra dos entorpecentes e a transação não ter se concluído em razão da prisão em flagrante dos acusados, o certo é que, antes mesmo do referido fato, o crime de tráfico já havia se consumado em razão de os sentenciados, tanto o corréu quanto o agravante, terem guardado em depósito e trazido consigo as drogas apreendidas, condutas que, a toda evidência não foram instigadas ou induzidas pelos agentes, o que afasta a mácula suscitada na impetração. Precedentes do STJ e do STF. (...)” (AgRg no AREsp n. 1.579.303/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 19/2/2020.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA PREEXISTENTE À ATUAÇÃO POLICIAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de ter em depósito, transportar e trazer consigo a substância entorpecente. (...)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.954.924/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA PREEXISTENTE À ATUAÇÃO POLICIAL. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS COLHIDOS NOS AUTOS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de drogas, que é de ação múltipla, consumando-se já pela conduta preexistente de guardar e manter em depósito a substância entorpecente. (...)” (AgRg no HC n. 614.387/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021.) Dessa forma, não comprovada a situação de flagrante forjado e não havendo outras nulidades a serem declaradas, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA. Assim, preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do artigo 41 do CPP, não sendo o caso de absolvição sumária, prevista no art. 397 do CPP, e havendo a presença de justa causa para instauração de ação penal, RECEBO A DENÚNCIA (ID. 135053506). Designe-se data para audiência, observando o disposto no artigo 56, § 2o, da Lei n. 11.343/06, e observando o disposto nas Portarias Conjuntas do TJDFT que regulamentam a realização de audiência por videoconferência. No que diz respeito à regularidade do laudo de perícia criminal - exame preliminar em material, determino a incineração das drogas apreendidas, devendo ser preservada quantidade suficiente para a realização do laudo definitivo e contraprova, nos termos do artigo 50, §3o, da Lei 11.343/2006. Quanto ao pedido de degravação dos dados de celular apreendido, a recente jurisprudência do STJ diz que o acesso às informações existentes na memória de aparelho celular apreendido necessita de autorização judicial. Assim, visando colher mais subsídios para o processo investigativo, ante os indícios de autoria já existentes, DEFIRO A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS requerida pelo Ministério Público, para que sejam acessados os dados relativos a todo e qualquer aplicativo, inclusive fotos, mensagens, textos ou redes sociais, tais como WhatsApp, Facebook, Messenger e Twitter, que forem encontrados na memória do celular apreendido e descrito no AAA n.o 513/2022 (ID. 134587104). Deverá a perícia, conforme requerido pelo Ministério Público na cota de ID. 135053506, providenciar uma cópia integral do conteúdo do celular “byte a byte”, elaborando relatório pericial com a análise de dados que estejam relacionados ao crime de tráfico de drogas ou demais crimes. Em relação ao pedido de revogação da prisão (ID. 135797876), observo que a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido. A legalidade do flagrante e a conversão da prisão em preventiva foram devidamente analisadas pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, sendo que não cumpre a esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida, especialmente quando possui o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia do requerente. Ademais, acolho na íntegra a cota de ID. 137709658, adotando o seguinte trecho como razões de decidir: “as circunstâncias do caso concreto revelam a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Imperioso, ainda, consignar o fato de o acusado ser reincidente (ID 134615165), o que constituiu mais um fator impeditivo à concessão de sua liberdade e até mesmo à aplicação de cautelares diversas da prisão, como requerido pela defesa.” Por fim, ressalto que a questão relativa à autoria do crime será analisada na sentença, momento oportuno para a discussão sobre a verdade dos fatos, sendo precoce a discussão, cujos indícios, no momento, são suficientes para apontar o acusado como autor e mantê-lo custodiado. Logo, não havendo constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão e RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar de GISLANDE COSTA AGUIAR, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020.” Apesar dos argumentos da impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas - 2.028g de cocaína -, o que sugere a prática reiterada do comércio de entorpecentes. A análise sobre eventual ilegalidade na conduta dos policiais que prenderam o paciente em flagrante (flagrante preparado) exige exame mais detido dos autos e não se compatibiliza com a cognição sumária própria das medidas liminares. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador